Tribunal: TJES
Processo: 5028827-50.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028827-50.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: JHULY DIAS DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA BANCÁRIA CANCELADA UNILATERALMENTE. TRANSAÇÕES CONTESTADAS. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO RÉU. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5028827-50.2024.8.08.0048

Recorrente
: NU PAGAMENTOS S.A.

Recorrido
: JHULY DIAS DOS SANTOS

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA BANCÁRIA CANCELADA UNILATERALMENTE. TRANSAÇÕES CONTESTADAS. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO RÉU. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÚMULA 479 STJ. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado interposto por
NU PAGAMENTOS S.A
em face da sentença (id. 14360919) a qual deferiu a gratuidade de justiça à parte autora, uma vez que cumpridos os requisitos do artigo 98, CPC, e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco réu a restituir à autora o valor de R$ 9.276,08 (nove mil, duzentos e setenta e seis reais e oito centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do desembolso e acrescido de juros de mora a partir da citação e; contudo, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

2
. Em suas razões recursais (id. 14360921) aduz a Recorrente que não houve falha na prestação de serviços, considerando que a própria Recorrida quem realizou a transação bancária através de celular próprio e, posteriormente, cancelou a conta do Nubank pelo próprio aplicativo, razão a qual pugna pela reforma do decisum
a quo
para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3
. Contrarrazões (id.

14360929) apresentada pela autora, o qual pugna pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A controvérsia posta nos autos cinge-se em analisar se houve falha na prestação de serviços por parte da instituição bancária em razão do cancelamento da conta bancária e por ter a autora contestado as transações bancárias à terceiros estranhos, fora do perfil da consumidora; bem como se restou caracterizado o dano material e moral pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

6.
No caso
sub examine
não se pode exigir do consumidor a produção de prova negativa, posto que, o contexto fático dos autos no qual se respalda a pretensão autoral, trata-se de fatos negativos. Dessarte, incumbe ao banco réu demonstrar que, de fato, o autor realizou as transações bancárias contestadas, mediante senha.

7
. Compulsando o caderno processual verifico que a Recorrida alega que no dia 28/06/2024 teve sua conta bloqueada, ocasião a qual contatou o banco réu solicitando o desbloqueio. No entanto, o banco réu informou à autora, via e-mail, que sua conta teria sido cancelada a pedido da própria consumidora, através do telefone Samsung J7 Prime. A autora afirma ainda que em sua conta ainda havia o valor de R$ 9.276,08 (nove mil e duzentos e setenta e seis reais e oito centavos). Ademais, que no dia 23/07/2024 o banco réu informou à autora que a conta foi cancelada no dia 28/06/2024, às 09h52min56s, através de um telefone Samsung de modelo J7 Prime, o qual teria se tornado confiável para o aplicativo através da senha de quatro dígitos e envio de foto do tipo
selfie
e que todo o dinheiro da autora teria sido sacado através do sistema saque/pague.

O banco réu, ora Recorrente, em sua peça contestatória (id. 14360886) aduz que a parte autora utilizou o aplicativo do Nubank para envio de uma foto do tipo
selfie
com o intuito de autorizar o aparelho iPhone 8 em 08/04/2024, às 21hrs59min, e que as transações bancárias foram realizadas pelo celular da autora, mediante senha de quatro dígitos.

8
. Pois bem. Verifico que o d. Juízo Sentenciante considerou que a Recorrente não logrou êxito em comprovar que a autora realizou as referidas transações, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, CPC, asseverando ainda que “(...) não restou comprovada a existência de regularidade nas transações realizadas, pelo contrário, a existência de denunciação de crime perante a autoridade policial evidencia que a Autora foi vítima de fraude praticada pelas pessoas que invadiram fraudulentamente a sua conta e realizaram esses procedimentos”. Em suma, o banco réu foi condenado à restituir a consumidora os valores transferidos em razão da falha de segurança do serviço bancário prestado pela Recorrente, em razão de ter a Recorrida sua conta pessoal movimentada ilegalmente por terceiros. Deste modo, é de rigor observar que o benefício alcançado pelo falsário decorre, exclusivamente, de falha do próprio banco em permitir acesso à conta da autora por aparelhos telefônicos que não estavam devidamente cadastrados. A autora não recebeu qualquer tipo de ligação ou mensagem solicitando que a mesma digitasse sua senha pessoal. A fraude se deu por acessos aos sistemas do réu. As instituições financeiras devem ser extremamente diligentes na análise de seus atos, sendo objetivamente responsabilizadas por atos ilícitos, mesmo os praticados por terceiros, que dela se utilizem para fins escusos. Verifico, ainda, que o banco Recorrente não promoveu qualquer tipo de apuração de transações financeiras, considerando a afirmação da Recorrida de que foi vítima de fraude nas transações que, sabe-se como, criminosos conseguiram acessar a conta bancária e proceder com as transferências bancárias, mediante PIX.

9
. Denota-se, portanto, que a instituição bancária Recorrente trouxe aos autos extrato de conta bancária da autora (id. 14360906) e telas sistêmicas no teor da defesa (id. 14360886) a fim de comprovar que as operações bancárias estão de acordo com o perfil de consumo habitual. Contudo, compulsando-se ao extrato bancário da autora, verifico que as movimentações bancárias compreendem ao período de 01/01/2024 à 28/06/2024 (id. 14360886), sendo omitido pela Recorrente o período de 29/06/2024 à 23/09/2024.

10
. Outrossim, o acesso por criminosos sistema do Banco Recorrente demonstra a fragilidade do sistema de segurança, sendo que a autora/Recorrida procedeu com a comunicação imediata à instituição bancária logo após constatado as transações bancárias suspeitas, a fim de viabilizar à Recorrente medidas destinadas ao bloqueio do acesso à conta bancária da autora. Agrega-se ao fato de que a Recorrente não comprova que a parte autora tinha habitualidade de utilizar promover as transações bancárias e, inclusive, no curto período de tempo, tampouco se tais transações encontrava-se dentro do seu perfil de consumo. Conforme disposto no
caput
do art. 41-B da Resolução BACEN 103/2021, “O Mecanismo Especial de Devolução é o conjunto de regras e de procedimentos operacionais destinado a viabilizar a devolução de um Pix nos casos em que exista fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude e naqueles em que se verifique falha operacional no sistema de tecnologia da informação de qualquer dos participantes envolvidos na transação”.

11
. Em que pese as alegações da Recorrente, esta não logrou êxito em comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Em suma, inexistem provas de que a movimentação esteja de acordo com o perfil de consumo da Recorrida. Nesse esteio, ao Recorrente incumbia garantir a segurança dos serviços prestados e, havendo imputação de defeito no serviço, provar fato caracterizador de qualquer das excludentes do § 3º do art. 14, do CDC. Logo, comprovada a falha na prestação do serviço, pelos danos materiais praticados por terceiros fraudadores, e tendo em vista que a responsabilidade do réu pelos danos causados ao autor é objetiva (Lei nº 8.078/90, art. 14), inequívoco é o dever de indenizar pelos danos patrimoniais ocasionados ao consumidor. Destarte, a sentença objurgada não merece reforma, considerando que a Recorrida contestou as transações bancárias realizadas pelos fraudadores, devendo a sentença de parcial procedência ser mantida.

12
. Nesse sentido, a Súmula nº 479 do STJ dispõe que: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

13
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por transações fraudulentas fora do padrão de consumo do cliente, configurando falha na prestação do serviço e fortuito interno.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14.

Jurisprudência relevante
: STJ, Súmula 479

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)